Tribunal: TJMT
Processo: 1021902-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021902-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), MARCILEI ANTONIO AGUIAR - CPF: 362.658.451-87 (AGRAVANTE), ANTHONY CHRISTINO DUTRA RODRIGUES - CPF: 017.857.081-80 (AGRAVADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, proposta pelo agravante, que alegava ter sido desapossado injustamente de imóvel de sua propriedade, localizado na Av. João Gomes Sobrinho, em Cuiabá/MT, durante o período em que estava ausente para tratamento médico.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar de reintegração de posse, notadamente a prova da posse anterior e do esbulho praticado pelo agravado.

III.
Razões de decidir

3. As testemunhas ouvidas em audiência não confirmaram o esbulho alegado pelo agravante, tampouco ficou comprovada a posse contínua até o ano de 2019.

4. O fato de o IPTU estar em nome do agravante não é suficiente para demonstrar o exercício de posse.

5. A controvérsia quanto à suposta falsificação de assinatura necessita de dilação probatória, não podendo ser decidida em sede de tutela de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Decisão de indeferimento da liminar mantida.

Tese de julgamento: "A concessão de liminar possessória exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, incluindo a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu. Não comprovados os requisitos, impõe-se o indeferimento do pedido liminar."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1019130-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcilei Antônio Aguiar, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, por ele proposta, negou o pedido de tutela de urgência (id. 232020692, págs. 02/07).

Sustenta o Recorrente que é proprietário do imóvel localizado na Av. João Gomes Sobrinho, n. 393, bairro Areão, em Cuiabá/MT, desde o ano de 2004, utilizando-o como residência até o ano de 2019, quando foi a Curitiba/PR realizar um tratamento de saúde.

Salienta que o referido imóvel ficou aos cuidados de parentes e quando retornou a Cuiabá, em agosto de 2023, foi surpreendido com o Recorrido ocupando o referido bem.

Salienta que, na audiência de justificação, o Agravado afirmou que o imóvel teria sido adquirido por sua irmã, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), apresentando uma Declaração, na qual se percebe que a sua assinatura foi falsificada.

Afirma que ficou comprovado que exerceu a posse do bem até o ano de 2019, visto que o IPTU se encontra em seu nome e está em atraso desde a sua ida a Curitiba/PR.

Por fim, assegura que os requisitos necessários à concessão do pedido de reintegração da posse do bem descrito na ação de base foram preenchidos, requerendo a concessão da tutela recursal.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 232846685, págs. 01/03).

A parte Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 238512676, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
visto, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Marcilei Antônio Aguiar, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, por ele proposta, negou o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos de origem que Marcilei Antônio Aguiar propôs a Ação de Reintegração de Posse, contra desconhecidos, ocupantes do imóvel de sua propriedade, localizado na Av. João Gomes Sobrinho, n. 396, bairro Areão, Cuiabá/MT, alegando que, no ano de 2019, em vista de estar doente, foi enviado por familiares a Curitiba/PR, para a realização de tratamento médico, permanecendo até agosto de 2023.

Salientou, na inicial, que o imóvel ficou aos cuidados de familiares, mas quando retornou a Cuiabá teve conhecimento de que terceiro havia invadido sua propriedade.

Afirmou que o invasor se recusa a sair do imóvel, sustentando estar abandonado.

Defendeu que preencheu os requisitos necessários à concessão do pedido de reintegração de posse.

Após a designação da audiência de justificação, Anthony Christino Dutra Rodrigues compareceu aos autos, sustentando que o imóvel havia sido vendido para sua irmã, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pugnando pelo indeferimento do pedido liminar (id. 158909016, págs. 01/02 – autos de origem).

Realizada a referida audiência, o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, não preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 300, do Código de Processo Civil, uma vez que não comprovação do exercício manso e pacífico da posse pela autora, razão pela qual
indefiro
a tutela pretendida por
Marcilei Antônio Aguiar
contra
Anthony Christino Dutra Rodrigues
.

Contra essa decisão, Marcilei Antônio Aguiar interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a ação de reintegração de posse consubstancia instituto passível de utilização por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

O artigo 561, do Código de Processo Civil, dispõe claramente acerca dos requisitos necessários para a concessão da liminar possessória. Veja-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Observa-se que somente é possível a concessão de medida liminar em ação possessória, quando esta for intentada dentro de ano e dia do ato ofensivo à posse, nos termos do artigo 558, do Estatuto Processual, além de preencher todos os requisitos cumulativos legais exigidos para tanto.

Voltando os olhos aos autos, tem-se que agiu com acertou o Juízo
a quo
ao indeferir a liminar possessória, isso porque, analisando o caderno processual, vê-se que os requisitos cumulativos para o deferimento da liminar possessória, de fato, não foram preenchidos.

Com efeito, as Informantes ouvidas na audiência de justificação prévia – Maria José Raimo e Marinalda Dias de Souza –, embora afirmem que o Recorrente morava no imóvel até o ano de 2019, salientaram que não tinham conhecimento de que houve, ou não, a venda do bem a terceiro, bem assim se o Agravante deixou alguém residindo na propriedade, quando foi fazer tratamento de saúde em Curitiba/PR.

Dessa forma, é certo que o Recorrente não comprovou ter havido o esbulho praticado pelo Requerido, ora Agravado.

Ademais, o fato de o IPTU estar em nome do Agravante, por si só, não comprova o exercício da posse até o ano de 2019.

Nessa quadra, em vista de não se vislumbrar
o grau mínimo de certeza de quando houve a perda da posse, ou seja, que se trata, ou não, de posse de mais de ano e dia, a manutenção do
decisum
recorrido é medida que se impõe.

Registra-se que a alegação de falsidade da assinatura do Recorrente depende de dilação probatória.

Dessarte, é incontroverso o não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar pleiteada na ação de origem.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PELA PLATAFORMA TEAMS – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA E SEU ADVOGADO – ALEGAÇÕES DE FALHA DO SISTEMA – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ATIGO 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação virtual se realizou sem que a autora, testemunha e seu advogado tenham acessado o link ao tempo exato de sua realização. Presença do Juízo, requerido e advogada pelo link disponibilizado que afastam o argumento de indisponibilidade do sistema.

O deferimento da reintegração de posse liminar submete-se à observância dos pressupostos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.

Se não comprovados os requisitos, com razão a decisão que indefere o pedido liminar.
(N.U 1019130-10.2022.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 14/12/2022). (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
Marcilei Antônio Aguiar
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024